Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. INTUITO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1. A ausência de indicação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil inviabiliza a exata controvérsia a ser solvida com a oposição dos embargos de declaração e impõe o não conhecimento do recurso, total ou parcialmente.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições e suprir omissões no julgado e a correção de erro material.
3. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei e não se presta aos fins colimados, razão pela qual eventual inconformismo com o desfecho da demanda ser deduzido por outra via.
4. Não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil se a leitura dos embargos de declaração não indica o intuito protelatório do recurso.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nesta extensão, desprovidos.